Tribunal: TJBA
Processo: 8076486-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8076486-35.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: JERÔNIMO RODRIGUES E
OUTROS
(4)

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AMBIENTAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL A PESCADORES. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
E PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação indenizatória decorrente de acidente ambiental ocorrido em 2018, consistente em vazamento de óleo em rio. Os Autores requerem o pagamento mensal de um salário-mínimo, pelo período de 24 a 48 meses, a título de pensão indenizatória por prejuízos materiais, alegando impossibilidade de exercer atividade pesqueira. O recurso foi manejado sob a égide do CPC/2015, tendo sido deferida a gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada em primeira instância; e determinar se a decisão interlocutória merece reforma em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Instrument
al
é cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, conforme previsão expressa do art. 1.015, I, do CPC/2015.

4. Para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante o art. 300 do CPC/2015.

5. A decisão a
tacada
foi proferida antes da citação da parte requerida, o que reforça a necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, elementos essenciais à formação do contraditório substancial.

6. A alegação de urgência foi fragilizada pelo lapso temporal de quase três anos, entre o acidente ambiental (ocorrido em 09/06/2018) e o ajuizamento da
lide
(08/05/2021), circunstância incompatível com a pretensão de urgência.

7. Não foram apresentados elementos probatórios mínimos, aptos a
revelar
a atualidade e efetividade do dano alegado, tampouco a impossibilidade atual d
a

prática
da pesca pelos Suplicantes.

8. A matéria demanda produção de provas que não pode ser realizada em sede de Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a reversão da decisão interlocutória no atual estágio processual.

9. Precedentes desta egrégia Corte Estadual reafirmam a necessidade de demonstração atual e concreta dos danos, bem como da urgência para concessão de tutela antecipada em casos análogos (AI nº 8024222-46.2021.8.05.0000.2.EDCiv e AI nº 8051532-56.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 1.046; 300; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8024222-46.2021.8.05.0000.2.EDCiv, 1ª Câmara Cível, j. 2021; TJBA, AI nº 8051532-56.2023.8.05.0000, 5ª Câmara Cível, j. 2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076486-35.2024.8.05.0000
, tendo como Agravantes
JERÔNIMO RODRIGUES e
OUTROS
(4)
, sendo Agravado
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
DE ID. 76983581
.